Tribunal: TJSP
Processo: 2114694-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Antecipação de tutela. Insurgência da operadora quanto ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer e ao valor da multa diária fixada em caso de descumprimento, no importe de de R$5.000,00. Ausência de fixação de prazo para cumprimento da ordem liminar na decisão recorrida. Estabelecimento de lapso temporal mínimo para execução da ordem. Prazo de 10 dias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Antecipação de tutela. Insurgência da operadora quanto ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer e ao valor da multa diária fixada em caso de descumprimento, no importe de de R$5.000,00. Ausência de fixação de prazo para cumprimento da ordem liminar na decisão recorrida. Estabelecimento de lapso temporal mínimo para execução da ordem. Prazo de 10 dias para cumprimento que se afigura razoável. Manutenção da multa diária estabelecida em razão de seu caráter inibitório e considerada a capacidade econômica da agravante. Incidência da multa que deve ser limitada em R$30.000,00 no caso de descumprimento. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114694-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO- FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS
MÉDICAS
(UNIMED
FESP)
e
QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., são agravados CARLA HELOISA
ROSA MAZZUTTI e CAIO HENRIQUE ROQUE MAZZUTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114694-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1125 – JEMM - MCG
2
Agravo de Instrumento no: 2114694-50.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1037811-70.2020.8.26.0100
Agravante: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Unimed do Estado de
São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed FESP)
Agravados: Carla Heloisa Rosa Mazzutti e Caio Henrique Roque Mazutti
(menor representado por sua genitora Carla Heloisa Rosa Mazzuti)
Comarca: São Paulo 15a Vara Cível do Foro Central
Juíza: Dra. Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Voto no 1125
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Antecipação de tutela. Insurgência da operadora quanto
ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer e ao
valor da multa diária fixada em caso de
descumprimento, no importe de de R$5.000,00. Ausência
de fixação de prazo para cumprimento da ordem liminar
na decisão recorrida. Estabelecimento de lapso temporal
mínimo para execução da ordem. Prazo de 10 dias para
cumprimento que se afigura razoável. Manutenção da
multa diária estabelecida em razão de seu caráter
inibitório e considerada a capacidade econômica da
agravante. Incidência da multa que deve ser limitada em
R$30.000,00 no caso de descumprimento. Recurso
provido em parte.
Cuida-se de agravo de instrumento, com requerimento de
efeito suspensivo, interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
contra decisão lançada a fls. 37/39 dos autos da ação de obrigação de fazer no
1038711-70.2020.8.26.0100, que deferiu tutela de urgência consistente em
“determinar que as requeridas suspendam a cobrança das mensalidades do plano de
saúde dos autores relativas aos meses de Fevereiro/2020, Março/2020 e Abril/2020,
no importe de R$ 809,40 (oitocentos e no reais e quarenta centavos cada uma), bem
como que se abstenham de suspender o plano de saúde e de inscrever a autora em
cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00”.
Arguiu a agravante, em síntese; (i) ser exíguo o prazo fixado
pelo juízo a quo para cumprimento da tutela de urgência deferida, especialmente por
envolver a prática de ato que deve ser realizado pela corré Unimed; (ii) a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114694-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1125 – JEMM - MCG
3
fixada a título de astreintes foge aos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade, a ensejar o enriquecimento sem causa dos agravados em caso de
descumprimento; (iii) a multa cominatória foi fixada sem limitação e seu valor é
superior ao valor da obrigação principal, em dissonância ao disposto no artigo 412 do
Código Civil.
Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e,
ao final seu provimento para concessão de prazo razoável para cumprimento da
obrigação de fazer, além da minoração da multa cominatória a patamar condizente
com o objeto da ação.
Manifestação dos agravados a fls. 14/16.
A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida
(fls.14/16).
Houve apresentação de contraminuta (fls. 23/27).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo
provimento parcial do recurso (fls. 34/42).
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Pondera-se
que
persistem
as
mesmas
razões
que
conduziram à prolação da decisão de fls.14/16. Consoante lá se expôs:
“Colhe-se dos autos principais que os autores,
ora agravados, são segurados de plano de saúde oferecido pela Unimed-
FESP, com carteira administrada pela corré Qualicorp (fls. 18/36), e,
segundo afirmado na inicial, tiveram seu contrato suspenso após
inadimplemento da mensalidade do mês de janeiro de 2020 sem qualquer
notificação prévia efetuada pelas corrés. Para reativação do plano lhes foi
orientado proceder ao pagamento da parcela em atraso (janeiro de 2020),
a ser efetuado até 3.4.2020, o que foi realizado a contento, mas o plano
de saúde foi reativado somente no final da primeira quinzena de
abril/2020. Apesar disso, a agravante procedeu a cobranças dos meses de
fevereiro, março e primeira quinzena de abril de 2020, a ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114694-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1125 – JEMM - MCG
4
propositura da ação principal tendente a eximir os agravados de arcarem
com o pagamento de referidas mensalidades, em razão da suspensão do
contrato durante o referido período em que os serviços de saúde não
estavam disponíveis para utilização.
Pois bem.
A atribuição de efeito suspensivo encontra
amparo no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil,
segundo o qual “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por
decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco
de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso”.
À partida, e diversamente do conteúdo das razões
recursais (vide item III.I - fl. 5 deste instrumento) noto que a decisão
impugnada não estabeleceu prazo para cumprimento das determinações
nela contidas. Certo que as obrigações cominadas envolvem providências
que não demandam interferência de terceiros para a consecução de seus
efeitos, uma vez que o plano já foi reestabelecido e a providência para
abstenção de cobrança é de atribuição da administradora, ora agravante,
empresa notoriamente conhecida no mercado e cujo porte faz presumir
capacidade operacional/administrativa apta a efetivar rápida solução ao
comando judicial questionado. Logo, considera-se que as providências
deverão ser tomadas no prazo de dez dias contados da intimação da
decisão que deferiu a tutela de urgência mais do que razoável para o seu
completo atendimento.
No que tange à multa arbitrada, sua cominação
deve ter como parâmetro essencialmente a condição econômica de quem
deve prestar a obrigação de fazer. Seu caráter inibitório visa
essencialmente compelir a agravante cumprir a determinação judicial a
ponto de fazê-la crer ser preferível dar efetividade ao comando judicial a
pagar a multa arbitrada.
Sobre o tema, cabe trazer voto da lavra do
eminente
Desembargador
Claudio
Godoy
no
agravo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114694-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1125 – JEMM - MCG
5
2072240-89.2019.8.26.0000, em que assentado 'não há dúvida de que a
multa cominatória seja medida de apoio a um comando judicial. Serve a
torná-lo efetivo, forçando mesmo o seu cumprimento. Por isso, não se
estabelece em função do valor da obrigação, ao contrário da cláusula
penal, de que se diferencia justamente pela sua função. Seu arbitramento
obedece a critério diverso, na essência a situação econômica do réu,
assim dimensionando-se sua força intimidatória'.
E
ainda
valem
as
lições
do
eminente
processualista Cássio Scarpinella Bueno:

“A multa deve ser compreendida como uma das diversas técnicas
executivas com viés coercitivo que tem como finalidade convencer
o executado de que é melhor acatar a decisão do
magistrado, performando (espero que o prezado leitor aprecie o
neologismo) como lhe é determinado, seja para fins
(preferencialmente) de obtenção da tutela específica ou, quando
menos, para obtenção do resultado prático equivalente”. (BUENO,
Cassio Scarpinella. 7.1.2.1 Especialmente a Multa. In: Manual de
Direito Processual Civil: volume único. São Paulo: Saraiva
Educação. 2018. 4. ed.).

Desse modo, recomendável a manutenção do
patamar da multa ao já estabelecido, a fim de evitar que se torne
proveitoso eventual descumprimento da determinação judicial pela
agravante, mormente por tratar-se de serviço essencial de saúde.
Contudo, necessário estabelecer limite para a sua
aplicação, situação não observada pelo juízo a quo na decisão vergastada.
Logo, fixa-se o limite máximo da multa em R$30.000,00 em caso de
descumprimento da obrigação de fazer.
Neste sentido, em situações semelhantes, já
decidiu esta C. 1a Câmara de Direito Privado:
PLANO DE SAÚDE Tutela de urgência Rescisão unilateral
Decisão que determinou a manutenção do contrato de plano de
saúde Insurgência da requerida Descabimento Hipótese em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114694-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1125 – JEMM - MCG
6
que restou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores à
antecipação em parte da tutela nos moldes pleiteados pela
requerente Prudência que recomenda a continuidade da prestação
de serviços, de modo a evitar que os beneficiários do plano em
questão fiquem totalmente privados de assistência à saúde

Manutenção do contrato, mediante o pagamento das mensalidades
vincendas e vencidas, que, em princípio, não enseja prejuízo à
agravante
Impossibilidade, ademais, de discussão mais
aprofundada da matéria nesta oportunidade Necessidade de
regular produção de provas Valor da multa arbitrada e prazo
estabelecido para o cumprimento da obrigação que se mostram
adequados
à
hipótese

Decisão
mantida

Recurso
desprovido" (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2167074-84.2019.8.26.0000; Relator: Luiz Antonio de Godoy;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro:
30/10/2019).
TUTELA PROVISÓRIA
Decisão que deferiu liminar para
emissão de boletos para pagamento de mensalidade de plano de
saúde sem consideração de reajustes por mudança de faixa etária e
por aumento de sinistralidade, sob pena de multa diária de R$
5.000,00 (cinco mil reais) Inconformismo da corré Qualicorp
que se limita ao valor das astreintes Não acolhimento Valor
fixado que não é, a princípio, excessivo, consideradas a finalidade
coercitiva da penalidade, bem como a considerável capacidade
econômica da agravante Mera cominação de multa processual
não resulta prejuízo imediato à recorrente
Possiblidade de
reexame a qualquer tempo Art. 537, § 1o, do Código de Processo
Civil Penalidade, ademais, que ainda sequer seria exigível,
porquanto não fixado prazo para cumprimento da tutela provisória
Decisão interlocutória mantida Recurso não provido" (TJSP;
Agravo de Instrumento 2181715-82.2016.8.26.0000; Relator: Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2017;
Data de Registro: 12/01/2017).”
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator